Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Não há julgamento extra petita tendo em vista que não foi deferido pedido fora do que foi pleiteado pela autora.
2 – Havendo erro material na sentença, este deve ser corrigido.
3 - A Lei no 6.138/2018 não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública, exigindo, nos outros casos, prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018.
4. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
5 – Apelo do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Apelo do Ministério Público conhecido e provido.